Tribunal: STF
Processo: STP 408
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória proposta pelo município de Mucuri com o objetivo de sustar os efeitos de decisão liminar proferida pelo Juiz da Vara Única dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, nos autos do Processo nº 8000409-90.2020.8.05.0172, restabelecendo o pagamento da gratificação denominada “extensão da carga horária” a professores da rede municipal de ensino.
    O município de Mucuri aduz a competência do STF para processar o presente pedido de suspensão, ante o indeferimento da contracautela requerida ao Presidente do Tribunal de Justiça do estado da Bahia (Processo nº 8012378-36.2020.8.05.0000), bem como por haver matéria constitucional controvertida na origem atinente ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à competência comum dos entes da federação para regulamentar medidas de proteção à saúde (CF/88, art. 23, II).
    Defende, ainda, que 
    “[a] controvérsia deve ser analisada, ainda, sob a ótica da relevância da concretização do direito à saúde, do federalismo de cooperação, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o princípio da autonomia da vontade privada e o da livre-iniciativa de um lado (arts. 1.º, IV e 170, caput, da Constituição Federal) e o da máxima efetividade dos direitos fundamentais (art. 1.º, III, CF) de outro e o princípio da igualdade (a proscrição do arbítrio, traduzida na necessidade de, a cada problema autônomo, fazer corresponder soluções diversificadas, em função das suas próprias características).”
    A parte requerente sustenta que a decisão vergastada constitui grave lesão à ordem jurídico constitucional, à saúde e à economia municipal, pois o ente público restará compelido a “efetuar os pagamentos a servidores por horas extraordinárias”, com prejuízo da continuidade da políticas públicas de combate à pandemia do novo coronavírus.
    Argumenta que,
    “ante o aumento considerável das despesas com prestação de saúde e assistência social e a queda vertiginosa de receita em virtude da Pandemia da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal em situações rigorosamente idênticas à dos autos deferiu recentemente liminares suspendendo obrigações de pagamento das parcelas mensais relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmados entre diversos Estados-membros com a União Federal, bem como impediu a União de adotar medidas decorrentes do descumprimento dos referidos contratos enquanto vigorar as liminares.”
    O autor discorre sobre a crise sanitária decorrente da doença causada pelo SARS-CoV-2 e afirma que “editou atos administrativos no sentido de dar austeridade à gestão municipal e diminuir gastos em todos os sentidos, sempre observados os requisitos de legalidade”.
    Pondera que a suspensão do pagamento da parcela correspondente à “extensão da carga horária” não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por se tratar de “espécie de salário condição, [cujo adimplemento somente é devido] se houver o labor extraordinário”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de tutela provisória.
    É o relatório. Decido.
    A suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, tutela antecipada e de tutela provisória pressupõe que concorram os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia seja de natureza constitucional.
    No caso, a decisão que se pretende suspender assentou o direito de professores continuarem recebendo a vantagem pecuniária correspondente à “extensão da carga horária” de 20h (vinte horas) semanais regulamentada por Lei Complementar nº 28/2007 do município de Mucuri pelos seguintes fundamentos:
    a) “a suspensão das atividades educacionais por meio dos Decretos Municipais anexados, apenas, antecipou o período das férias escolares dos profissionais do magistério”;
    b) a imposição de 800 (oitocentas) horas letivas anuais, com fundamento no art. 1º da Medida Provisória n. 934/2020 c/c art. 24, I da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira), de forma que os professores remunerados serão exigidos a reporem as aulas suspensas em razão da pandemia;
    c) previsão na Lei Complementar nº 28/2007 que assegura ao servidor efetivo o direito de exercer horas suplementares quando existente déficit de profissionais efetivos na rede municipal de ensino e
    d) suspensão do pagamento sem prévia instauração de procedimento administrativo, com observância do devido processo legal.
    Dessa perspectiva, entendo que o debate instaurado no Processo nº 8000409-90.2020.8.05.0172 possui estatura infraconstitucional, razão pela qual concluo pela ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido de suspensão.
    No sentido de que a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria de natureza constitucional, vide: Rcl nº 497/RS-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 6/4/2001; Rcl nº 1.906/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/2003; Rcl nº 10.435/MA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/2015.
    Ademais, o esforço argumentativo da parte requerente, com fundamento no princípio da irredutibilidade de vencimentos, na competência comum dos entes da federação para regulamentar medidas de proteção à saúde (CF/88, art. 23, II), nos cânones da proporcionalidade e da razoabilidade, entre outros, é dissociado dos fundamentos exarados pela autoridade requerida ao decidir liminarmente no processo em referência no presente incidente e, portanto, não autoriza a instauração da competência excepcional do STF em sede de contracautela.
    No sentido da necessidade de se identificar, em juízo de estrita delibação, a viabilidade de futuro recurso extraordinário para fins de se conhecer do pedido de contracautela:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUBTETO ESTADUAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DO RE 576.336. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DA ADI 4.900. I – Constatada a identidade entre o presente caso e o leading case, cuja repercussão geral foi rejeitada, mesma sorte sofrerá o futuro recurso extraordinário que venha a ser interposto pelo agravante, situação suficiente para a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 576/BA-AgR-segundo, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 2/9/2015).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. VENCIMENTOS. SUBTETO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. PROCURADOR DE ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 562.581. INADMISSIBILIDADE DE FUTURO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Indefere-se pedido de suspensão quando ausente grave lesão e quando for inadmissível futuro recurso extraordinário, ante a rejeição de repercussão geral do tema por esta Corte. II – É entendimento pacífico desta Corte que, consoante o art. 37, XI, da Constituição Federal, os procuradores autárquicos são equiparados a procurador, sujeitando-se ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS 4.306/SP-AgR-segundo, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Planário, DJe de 17/12/2015).
    De todos os modos, ainda que fosse possível superar os óbices acima fundamentados, consigno que a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à ordem, à economia e à saúde decorrentes da manutenção da decisão liminar deferida no Processo nº 8000409-90.2020.8.05.0172.
    Ressalta-se que essa violação não pode ser presumida de meras declarações do requerente, consoante bem salienta o Ministro Celso de Mello:
    “Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional [...]. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas)” (SS nº 1.185/PA, Ministro Marco Aurélio, publicado no DJ de 4/8/1998 – grifei).
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicada a análise da liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1° de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente